Tribunal: STF
Processo: RE 73241
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
NOZES, CASTANHAS, AMENDOAS E AVELAS IMPORTADAS DE PORTUGAL, ITALIA E
ESPANHA. NÃO ESTAO ISENTAS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO, EM FACE DA
JURISPRUDÊNCIA ULTIMAMENTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL.